Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-72.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016101-72.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS (EMBARGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS - CPF: 941.395.801-78 (EMBARGADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 92, §10, DO RITJMT – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O adiamento do julgamento, anunciado em sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados, dispensa nova intimação.

“Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados” (artigo 92, §10, do RITJ).

Os Embargos de Declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto por Cláudia Fernanda Neves dos Santos, para reformar a sentença e determinar o regular cumprimento da sentença, com liquidação por arbitramento, observada a carreira da servidora, de forma individualizada, bem como vantagens auferidas no período a ser apurado (id. 97829992).

Afirma, novamente, a ocorrência de erro material, pois, não alegou que a decisão se baseou em entendimento diverso do correto, tampouco houve erro de julgamento, mas erro material, decorrente da desconsideração da liquidação de sentença já ocorrida, com a produção de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória.

Alega que o laudo pericial adotou a metodologia correta e concluiu, favoravelmente, à sua tese de
liquidação zero
,
pois, para qualquer perda remuneratória, houve a efetiva reposição.

Argui nulidade por falta de intimação da Procuradoria Geral do Estado, via PJe, com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, nos termos do artigo 935 do CPC.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Regularmente intimada, a Embargada não apresentou suas contrarrazões (id. 102286959).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de nulidade do julgamento e erro material no acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela Embargada.

De acordo com o disposto no artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração serão cabíveis para contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e(ou) corrigir erro material, descabendo a sua oposição com pretensão de reexame e novo julgamento.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade, contudo, restringe-se aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida omissão ou extirpada contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios, o que não ocorreu neste caso.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
: Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Quanto à alegação de nulidade do julgamento, por suposta irregularidade na intimação da Procuradoria-Geral do Estado, improcede a pretensão do Embargante.

Da análise dos autos, depreende-se que, na sessão realizada em 19/07/2021, deliberou-se pelo adiamento do julgamento da Apelação para a sessão do Plenário Virtual do dia 02/08/2021 (id. 95498480).

De acordo com o artigo 92, §10, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,

Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Por sua vez, o artigo 10, da Portaria n. 298/2020-Pres, de 27/04/2020, mencionada pelo próprio Embargante nas razões dos Embargos, prevê expressamente que

Os processos adiados expressamente a pedido do relator serão incluídos na pauta de julgamento da sessão presencial ou de videoconferência imediatamente posterior,
independente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil
. (negritei)

O artigo 935 dispõe o seguinte:

Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Assim, todas as partes saíram da sessão de julgamento do dia 19/07/2021 previamente intimadas para o julgamento da Apelação, que se realizou duas semanas depois, razão pela qual não há falar em necessidade de nova intimação.

Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL –

PROCESSUAL CIVIL –

APELAÇÃO –

JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015).

Por estas razões, rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento da Apelação.

Do mesmo modo, não se vislumbra o alegado erro material ou qualquer vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A pretensão do Embargante, novamente, é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por suposto erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Tal como observado, quando do julgamento dos primeiros Embargos Declaratórios, a transcrição de parte do voto convergente, prolatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, sepulta, de vez, a alegação, do Embargante, de que o acórdão teria desconsiderado o fato de já ter havido a liquidação da sentença.

Diante disso, ausente o alegado erro material, bem como qualquer omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho integralmente a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021